Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712079-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO LEAL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A vedação legal da fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita na jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica, conforme Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Se reincidente o apelante descabe a aplicação do regime mais brando, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando que a imposição de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena estaria carente de fundamentação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 33 do Código Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Embora a pena aplicada se situe, na hipótese, em patamar inferior a 4 anos de reclusão, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a reincidência do agente, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), mostrando-se viável a fixação do modo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.070.136/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009